Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.
1. A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício, ou, se houver, conferida a oportunidade ao autor para emendar a inicial, esse não atender satisfatoriamente à determinação.
2. Evidenciada a verossimilhança das alegações autorais acerca da impossibilidade de obtenção de documento indicado no despacho que determinou a emenda à inicial, e que o objetivo da demanda é diverso daquele consignado pelo magistrado, sendo este o fundamento para a exigência documental, reserva cassação a sentença que extinguiu o feito pelo descumprimento da mencionada determinação judicial.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.